Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738013-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator